Tribunal: CARF
Processo: 15582.000303/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000303/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIXTEAM CONSULTORIA SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/08/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
Nos termos da Súmula CARF no 8, são inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991,
que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
observar as regras contidas no CTN.
O crédito tributário lançado após decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, e
173, I, do CTN, está extinto pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias incidentes
sobre remuneração de trabalhadores indevidamente considerados como autônomos, e que foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000303/2007-81
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000303/2007-81

enquadrados como segurados empregados posto que presentes os elementos caracterizadores do
vínculo empregatício.
Conforme fls. 20, trata-se de Auto de infração – DEBCAD 37.019.846-8.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega nulidade do
mesmo por incompetência do Auditor Fiscal em desconsiderar a personalidade jurídica de
prestadoras de serviços de natureza intelectual com o fim de exigir contribuições previdenciárias;
alega ainda a decadência do direito de lançar as contribuições em relação aos fatos ocorridos até
12/2001, tendo em vista as regras contidas no CTN; por fim, alega a inexistência das
características de vínculo empregatício.
A DRJ/RJOII, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente sob os
entendimentos que estão resumidas na ementa do Acórdão no 13-19.145 - 7a Turma da
DRJ/RJOII (fls. 60):
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA DO
AFRFB.
É segurado obrigatório, como empregado, o trabalhador, quando presentes as
características elencadas no art. 12, I, da Lei no 8.212/91, incidindo as respectivas
contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada ao mesmo,
competindo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil lançar o crédito
tributário correspondente.
PRAZO DECADENCIAL. LEI ESPECÍFICA
O instituto da decadência, quanto às contribuições previdenciárias, rege-se
segundo lei específica, em obediência ao disposto no § 4o do art. 150 do CTN,
sendo o prazo decadencial decenal conforme disposto no art. 45 da Lei no
8.212/91.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso, a contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho os seguintes capítulos (fls. 83
a 100):
1 – Decadência do direito de lançar;
2 – Ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica de sociedades e
reconhecimento de vínculo empregatício – incompetência do Auditor Fiscal;
3 – descabimento da imputação de vínculo empregatício diante da realidade do
mercado de informática;
Requer a extinção dos créditos tributários apurados em razão da decadência e, se
assim não for, o cancelamento do lançamento pelas razões apresentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000303/2007-81

Inicialmente, considero que o recurso é tempestivo e que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido. É que o presente processo foi objeto de
reconstituição, conforme determinado pela Portaria CARF no 106, de 20 de junho de 2018 (fls
2/3, e fls. 6), em razão de extravio dos autos originais, de forma que diante da não localização do
documento comprobatório da ciência da decisão recorrida, considera-se o recurso tempestivo.
Além disso, tendo em vista a reconstituição do presente processo, o contribuinte foi intimado a
reapresentar cópias do Recurso Voluntário em 30 dias; a ciência da intimação se deu em
2/8/2019 (fls. 76), tendo sido a mesma atendida em 19/8/2019 (fls. 80), ou seja,
tempestivamente. Por fim, às fls. 23 nota-se pela tela do Sistema Sicob que o prazo originaL para
apresentação do recurso era 16/5/2008, sendo que às fls. 82 o recurso, que foi reapresentado pelo
contribuinte, está datado de 8/5/2008.
Isso posto, passo a análise do recurso.
De início, a contribuinte pleiteia a aplicação das regras contidas no art. 173, I, do
CTN para fins de contagem do prazo decadencial para que se efetue o lançamento, entendendo
que este estaria fulminado pela decadência.
Assiste razão à recorrente.
Considerando ser matéria já amplamente tratada neste Conselho, sem delongas
cito a Súmula CARF no 08:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.”
No caso presente foram lançados fatos geradores relativos às competências
março/1999 a agosto/1999; o lançamento foi efetuado em 6/9/2007 e a ciência do lançamento se
deu em 11/9/2007 (e-fls. 23).
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 e no inciso do art. 173, ambos do CTN, segundo as
quais, em suma, o prazo para que a Fazenda Pública efetue o lançamento é de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador (quando houver antecipação de pagamento), ou do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos casos em que não
houver antecipação de pagamento ou ainda quando comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação.
Qualquer que seja a regra considerada, tem-se que contribuições lançadas relativas
aos período de 3/1999 a 8/1999, inclusive, já estavam extintas pela decadência quando do
lançamento, cuja ciência aconteceu em 11/9/2007, ou seja, 8 (oito) anos após os fatos geradores.
Dessa forma, deixo de examinar as demais alegações do contribuinte, tendo em
vista que o crédito tributário apurado está extinto pela decadência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000303/2007-81

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital